Tribunal: TJDFT
Processo: 0726970-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726970-31.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: LH LANCHONETE E COMERCIO DE ALIMENTOS ME LTDA, LELIO FIRMINO SAUNDERS COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N. 14.195/2021. INAPLICABILIDADE A PRAZOS JÁ EM CURSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial. O exequente alegou que a alteração promovida pela Lei no 14.195/21 no § 4o do art. 921 do CPC teria modificado o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente, tornando necessário o reconhecimento da nova sistemática no caso concreto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em definir se a alteração promovida pela Lei no 14.195/21 no § 4o do art. 921 do CPC deve ser aplicada retroativamente a execuções em curso, cujo prazo prescricional já havia se iniciado sob a redação anterior da norma. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O prazo prescricional para a cobrança de crédito inscrito em cédula de crédito bancário é de três anos, conforme o art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil. 2. De acordo com a redação original do § 4o do art. 921 do CPC, a prescrição intercorrente tem início automaticamente após o término da suspensão do processo por um ano, caso não haja manifestação do exequente. 3. A Lei no 14.195/21 alterou a regra, fixando como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis após o período de suspensão. 4. No entanto, o prazo prescricional nos autos já estava em curso quando a nova norma entrou em vigor, tornando inaplicável a nova regra ao caso concreto, em observância ao princípio da segurança jurídica e ao postulado do tempus regit actum. 5. A modificação do termo inicial da prescrição intercorrente pela nova legislação não pode retroagir para atingir situações jurídicas já consolidadas, sob pena de violação do princípio da proteção da confiança e da previsibilidade jurídica. 6. Como o exequente não promoveu a constrição de bens dos executados no prazo prescricional vigente à época, restou configurada a prescrição intercorrente, justificando a extinção da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A Lei no 14.195/21, que alterou o § 4o do art. 921 do CPC, não se aplica retroativamente a execuções em que o prazo de prescrição intercorrente já havia se iniciado antes de sua vigência. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente deve observar a legislação vigente à época do início do prazo prescricional, em respeito ao princípio da segurança jurídica. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, § 3o, VIII; CPC, art. 921, § 4o (redação original e alterada pela Lei 14.195/2021). Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC no 1; TJDFT, Acórdão 1792500, 00046756320168070005; TJDFT, Acórdão 1765339, 00049474820168070008. O recorrente alega violação ao artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil, sustentando indevido o reconhecimento da prescrição intercorrente in casu, ao argumento de que o termo inicial da prescrição intercorrente deve ocorrer a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens. Afirma que a execução foi extinta sem a observância desse marco legal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução. 9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n. 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. (...) 10. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 14/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002